Tribunal: CARF
Processo: 16370.720016/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16370.720016/2012-14
ACÓRDÃO
2001-007.884 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERASMO PASTOR DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida
sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.884 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16370.720016/2012-14
2
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o momento do julgamento da
impugnação, valho-me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 204-209, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário de 2007, para exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 12.110,59, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de lançamento, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 19.550,44, referente à fonte pagadora “Spaipa S/A
Indústria Brasileira de Bebidas”, CNPJ 00.904.448/0001-30.
Na impugnação (fl. 03-187), o contribuinte alega que houve pagamento dos débitos antes da sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), através dos DARF recolhidos em 08/02/2006, 10/08/2006
e 26/01/2007, nos valores de R$ 12.888,98, R$ 5.408,20 e R$ 1.253,26, respectivamente (fls. 38-40).
Tais pagamentos ocorreram sob o código de receita 5936 (IRRF decorrente de decisão da Justiça do
trabalho), tendo o impugnante informado que ingressou com a ação trabalhista no 00289-2006-242-
09-00-0 contra a Spaipa S/A Indústria Brasileira de Bebidas e juntado diversos documentos da
referida ação. Foi verificado pela Sacat da DRF Londrina que a ciência da Notificação de Lançamento
via postal foi improfícua, e não consta ciência por meio de edital, nem pessoal ou por meio
eletrônico. A impugnação foi então considerada tempestiva, e foi cancelada a inscrição em DAU (fls.
186- 187 e 189-191).
Em sede de revisão de lançamento (termo circunstanciado e despacho decisório às fls. 293-303),
seguindo-se o disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, o contribuinte foi
intimado a apresentar documentos adicionais referentes à ação judicial no 00289-2006-242-09-00-0
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.884 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16370.720016/2012-14
3
(fls. 210-211), o que foi atendido por meio da resposta às fls. 213-278. Após análise, constatou-se
que o contribuinte recebeu valores da referida ação em 3 momentos, conforme tabela abaixo:

Os valores de IRRF foram confirmados conforme alegados pelo contribuinte:

A autoridade revisora considerou ainda os valores pagos a título de honorários advocatícios no
valor total de R$ 17.029,50 (item 12.3 da fl. 299), conforme notas fiscais às fls. 44 e 45. Não foi aceita
a nota fiscal à fl. 46, uma vez que no documento consta apenas “honorários advocatícios”, sem
mencionar a ação judicial em questão.
O valor bruto referente à ação judicial foi então recalculado, chegando-se ao montante de R$
78.889,83, tendo sido constatado que o contribuinte declarou R$ 78.268,98 (item 13, fl. 299). No
entanto, no momento do cálculo manteve-se o valor declarado pelo contribuinte (fl. 300). Quanto ao
IRRF, foi considerado apenas o imposto recolhido em 2007, no valor de R$ 1.253,26, pois entendeu-
se que os outros 2 recolhimentos, que somam R$ 18.297,18, deveriam ter sido informados na
declaração de ajuste anual do ano-calendário 2006, juntamente com os rendimentos respectivos
recebidos naquele ano (R$ 40.942,86). Concluiu-se pela procedência parcial da impugnação,
mantendo-se parcialmente a glosa de IRRF, no valor de R$ 18.297,18, com apuração de imposto
suplementar no valor de R$ 10.857,33, acrescido de juros de mora.
O contribuinte, tendo sido regularmente cientificado acerca do despacho decisório, e tendo sido
aberto prazo para contestação (fls. 308-309), apresentou a manifestação de inconformidade às fls.
312-327, na qual alega, em síntese, que não houve apreciação exauriente da impugnação
apresentada por ele no processo originário, o que contraria o devido processo legal, sendo passível
de nulidade todo o processo administrativo. Aduz que não houve compensação indevida de IRRF,
uma vez que todos os rendimentos foram declarados por contador qualificado para tanto. Frisa que
sua impugnação esclarece a já realização de todo pagamento do imposto devido. Verificou que a RFB
considerou apenas o DARF recolhido em 2007, no valor de R$ 1.253,26, mas alega que foram
recolhidos outros dois DARF em 2006, também referentes ao seu rendimento da ação trabalhista em
questão, nos valores de R$ 12.888,98 e R$ 5.408,20, que não foram considerados para fins de
restituição. Entende que já houve todos os recolhimentos referentes aos rendimentos tributáveis
dos anos 2006 e 2007, não havendo que se falar em imposto remanescente, razão pela qual requer a
reconsideração do despacho decisório. Alternativamente, pugna pela suspensão do débito até o final
do processo administrativo, e caso haja manutenção do lançamento, que seja realizado
parcelamento do débito.”
Decisão da DRJ de fls. 333/337 julgou improcedente a impugnação.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.884 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16370.720016/2012-14
4
Recurso voluntário de fls. 342/366 insurge-se contra a decisão alegando,
fundamentalmente, a nulidade do lançamento tendo em vista a necessidade de aplicação do
regime de competência na apuração do IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e a
exclusão dos juros de sua base de cálculo; quanto ao mérito, a inexistência de imposto
suplementar a ser pago em razão da compensação do IRRF na reclamatória trabalhista e, a
necessidade de se deduzir os valores pagos a título de honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DA NULIDADE
A decisão da DRJ é bastante esclarecedora e fundamentada – além de bem redigida
– no tocante as alegações de nulidade que também foram objeto da impugnação. Assim, adoto
suas razoes de decidir como fundamento do presente tópico.
Contudo, quanto as alegações relativas à forma de apuração do IR sobre
rendimentos recebidos acumuladamente e a exclusão dos juros da base de cálculo do imposto,
trata-se, na realidade, de alegações de mérito, razão pela qual serão analisadas no tópico abaixo.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado são 03 as teses defensivas trazidas no bojo do recurso
voluntário: i) modalidades de apuração do IR sobre rendimentos recebidos
acumuladamente e a exclusão dos juros da base de cálculo do imposto;
ii)
compensação de IRRF e;
iii)
dedução de valores pagos a título de honorários advocatícios da base de
cálculo do IRPF.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.884 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16370.720016/2012-14
5
Passemos a análise de cada uma delas.
No que tange a alegação relativa aos rendimentos recebidos de forma acumulada
entendo que assiste razão ao Recorrente.
Isso porque, no bojo do RE 614.406/RS entendeu, sob a sistemática da repercussão
geral – Tema 368 – que deve ser aplicado o regime de competência. É ver a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
E, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância
obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.884 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16370.720016/2012-14
6
Assim, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.
Quanto a alegação referente a compensação do IRRF, temos que os argumentos
apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, já foram objeto de minuciosa apreciação pela
turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto
no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”
Por fim, no que toca a dedução dos valores pagos a título de honorários
advocatícios da base de cálculo do IR, revisão de lançamento feita pela autoridade administrativa
somente não considerou a nota fiscal de fls. 44 por nela não constar nenhuma menção à qual ação
judicial o pagamento se referia, ao contrário das demais.
Importante salientar que a Nota Fiscal foi emitida pelos “Advogados trabalhistas
associados” de modo que não foi possível saber a quais profissionais o valor foi pago, se essa
informação estivesse nos autos ela poderia ter sido confrontada com os advogados cadastrados
no processo trabalhista como um – de tantos – meios de prova do pagamento que se pretende
deduzir.
O fato de não haver maiores explicações na NF em questão foi o fundamento da
decisão da DRJ em não acatar o documento. Ora, diante dessa negativa outros meios de prova
poderiam ter sido apresentados como, por exemplo, cópia do contrato firmado entre o recorrente
e a sociedade de advogados para representá-lo na ação trabalhista, cópia da procuração
outorgada à banca de advogados, declaração dos patronos do feito, dentre outras possibilidades.
Todavia, não identifiquei nenhum outro documento – ou semelhante – capaz de subsidiar a NF
apresentada.
Por essa razão, entendo não ser possível se aceitar apenas a nota fiscal de fls. 44
como meio de prova.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as alegações de nulidade, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.884 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16370.720016/2012-14
7
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 380
DF CARF MF
Original